Tribunal: TJMT
Processo: 1024315-26.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (RECORRENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0294-80 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1024315-26.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ALISSON SILVERIO

Recorrido(s):

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE PRODUTO DESMONTADO. INFORMAÇÕES CLARAS. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente ALISSON SILVERIO postula indenização por danos morais, em razão da empresa Recorrida ter comercializado um guarda-roupa e não ter procedido com a montagem e a entrega no andar do apartamento do Recorrente.

2.
Sustenta o Recorrente que adquiriu um guarda-roupa no site da empresa Recorrida, pelo valor total de R$ 494,52 (quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e, sustenta que a empresa Recorrida se negou em entregar o móvel no andar do apartamento do Recorrente e realizar a montagem.

3.
Ocorre que o Recorrente reside no apartamento 410 do Condomínio Chapada dos Montes, sendo que não possui elevadores para o deslocamento.

4.
No site de comercialização do produto, a empresa Recorrida no campo “informações adicionais” deixa claro que não se responsabilizam pela montagem e desmontagem, bem como subir escadas ou elevadores para a entrega do produto.

5.
Ademais, a empresa não é obrigada a entregar o produto montado ao Recorrente, sendo evidente que há necessidade em realizar a contratação do referido serviço e, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar ter contratado o serviço de montagem.

6
. Em relação a entrega, igualmente, a empresa Recorrida não está obrigada a entregar o produto no apartamento do Recorrente, basta realizar a entrega no endereço do Edifício, sendo de responsabilidade do Recorrente realizar o deslocamento até o interior do apartamento.

7.
Danos morais não configurados.

8
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente ALISSON SILVERIO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022